Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À PARLAMENTAR. DEPUTADO FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. ABUSO DE DIREITO. HONRA SUBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da decisão recorrida, está preenchida a exigência de impugnação específica. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. A juntada de declaração de hipossuficiência, acompanhada de extratos bancários e declaração de isenção de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, embasa o deferimento da gratuidade da justiça, conforme art. 98, do CPC. Meras ilações sem comprovação nos autos não são capazes de reverter a concessão do benefício.
3. Excede a liberdade de expressão a manifestação, feita diretamente à parlamentar por meio do aplicativo instagram, de desprezo, que não traz qualquer crítica a sua atuação e se limita a uma demonstração de ódio. Abuso de direito configurado.
4. A ofensa privada que implique diminuição do destinatário enquanto pessoa humana causa danos morais, porquanto viola direitos de personalidade. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 que atende às circunstâncias do caso.
5. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80, do CPC e do dolo na conduta, o que não se verifica na espécie.
6. O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, corre do evento danoso, conforme o art. 398, do CC e a Súmula n. 54 do STJ.
7. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo desprovido.